Tribunal: STF
Processo: ARE 1434499
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Quarta Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL POR AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. RE 650.898/RS. REPERCUSSÃO GERAL. PREVISÃO NORMATIVA DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
 1.	A constitucionalidade do artigo 42, § 6º, da Lei Orgânica do Município de Moiporá, com alterações advindas da Emenda Aditiva n. 001/2004, é amplamente reconhecida por este Tribunal de Justiça. 
2. Na hipótese, há normativo legal prevendo a possibilidade do pagamento do 13º salário aos agentes políticos municipais, por força de emenda à Lei Orgânica municipal (artigo 42, §§ 4º a 6º), aprovada no ano de 2004. 
3. Conforme o entendimento do STF (Recurso Extraordinário n. 650898/RS), o pagamento do 13º salário e do adicional de férias a Agentes Políticos não fere o disposto no § 4º do art. 39 da Constituição Federal. 
4. Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, referente a débito não tributário, incidem juros de mora, da citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E (temas 810/STF e 905/STJ), desde o vencimento de cada obrigação. A partir 09/12/2021, deverão ser observadas as inovações trazidas no artigo 3° da EC 113/2021, com incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC. 
5. Para fins de suspensão do processo, cabe ao magistrado apreciar, à luz das particularidades do caso concreto, não só a pertinência entre as causas pendentes, como a razoabilidade da paralisação, máxime quando não há efeito suspensivo explícito, com eficácia erga omnes, determinada na causa prioritária, como na hipótese. 
6. Deve ser desprovido o agravo interno cujas razões não contêm argumentos relevantes que justifiquem a modificação da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 12, e-doc. 15).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).

4. O agravante argumenta que “a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a condenação do Município de Moiporá no pagamento do 13º salário ao Autor/Recorrido, deixou de observar a inconstitucionalidade formal do artigo 42, § 6º, da Lei Orgânica do Município, que teve seu texto modificado por Emenda Aditiva ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica n. 001/2004, eis que foi aprovado em primeiro e segundo turnos nas reuniões dos dias 01/09/2004 e 02/09/2004, sem observar o interstício mínimo de 10 (dez) dias, ferindo o artigo 29, caput, da Constituição Federal, bem como o artigo 62 da Constituição do Estado de Goiás” (fl. 6, e-doc. 23).

Sustenta que “outro ponto violado pela decisão do Tribunal Goiano é o artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que ficou determinado a incidência de juros de mora de 1% ao mês, fato que não se admite em desfavor da Fazenda Pública Agravante” (fls. 6-7, e-doc. 23).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 29 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a repercussão do ponto de vista econômico é patente, uma vez que a manutenção da decisão trará sérios danos ao Município Recorrente” e que, “in casu, há presunção absoluta de repercussão geral, pois a repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF)” (fl. 8, e-doc. 17). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de maio de 2023.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora